Tribunal: TJDFT
Processo: 0700100-42.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700100-42.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WELLINGTON DOS ANJOS SANTOS, JAQUELINE SOUZA SILVA APELADO: TRANCOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta por WELLINGTON DOS ANJOS SANTOS e JAQUELINE SOUZA SILVA, contra sentença proferida na ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em desfavor de TRANCOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e DIRECIONAL ENGENHARIA S/A. Em suas razões, os apelantes defendem que o “presente recurso há de ser considerado tempestivo, vez que a Sentença ID 235460530 foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 21/05/2025. Nesse ínterim, à luz da regência do Código de Processo Civil, este é interposto dentro do lapso de tempo fixado em lei”. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, compete ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno deste Tribunal, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no artigo 87, inciso III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do artigo 932, incisos III, IV e V, do Código de Processo Civil. Outro não é o entendimento da doutrina ao esclarecer que “por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). Com efeito, cabe ao relator realizar o juízo de admissibilidade do recurso, o qual será considerado inadmissível na ausência dos seus pressupostos, tais como, a tempestividade. De acordo com o artigo 60 do Provimento no 12/2017 deste Tribunal de Justiça, considera-se realizada a intimação eletrônica da parte na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, desprezando o dia do início e contabilizando o dia seguinte. Ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação, mediante o acesso no sítio informatizado do Processo Judicial Eletrônico. Impende ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça entende que a intimação eletrônica prevalece sobre a publicação no Diário de Justiça no caso de duplicidade de intimações, vejamos: “[...] 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, para a verificação da tempestividade do recurso nas hipóteses em que ocorrer duplicidade de intimações, deve prevalecer a data da intimação eletrônica pelo sistema do tribunal sobre a publicação no Diário de Justiça eletrônico. 3. A duplicidade de intimações deve ser efetivamente comprovada para possibilitar a contagem do prazo, sendo insuficiente colacionar print de tela para afastar a intempestividade do recurso. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp no 2.316.830/MA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJE: 3/11/2023.). No caso, de acordo com a certidão de ID no 76005533, a parte apelante registrou ciência da sentença em 14/5/2025. De acordo com § 5o do artigo 1.003 do Código de Processo Civil, o prazo para interpor o recurso de apelação é de 15 (quinze) dias. Logo, o prazo para interposição da presente apelação iniciou-se em 15/5/2025 (quinta-feira) e findou-se em 4/6/2025 (quarta-feira). Não obstante, o presente recurso foi interposto fora do prazo legal em 9/6/2025, conforme se verifica no ID 76005516. Insta mencionar que em 4/6/2025 (quarta-feira), prazo final para interposição da apelação, o Processo Judicial Eletrônico não apresentou nenhum tipo de indisponibilidade que, eventualmente, poderia postergar o prazo final para interposição do recurso, consoante informação obtida em: Indicador de Indisponibilidade do PJE, acessado em 15/9/2025. Dessarte, a apelação não pode ser conhecida, porque intempestiva. NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com base nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, porque intempestivo. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 15 de setembro de 2025 15:00:50. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador